Tribunal: TJSP
Processo: 2268873-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. RESERVA DE FRAÇÃO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO. INVIABILIDADE. Exequente que cedeu 70% de seu crédito, resguardando 30% a título de honorários contratuais. Instrumento de cessão de crédito que expressamente consigna a destinação a ser dada à fração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. RESERVA DE FRAÇÃO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO. INVIABILIDADE. Exequente que cedeu 70% de seu crédito, resguardando 30% a título de honorários contratuais. Instrumento de cessão de crédito que expressamente consigna a destinação a ser dada à fração remanescente. Quantia que não mais atende a necessidades da parte. Impossibilidade de se aplicar o benefício da prioridade, de natureza personalíssima, que já não atenderia mais à finalidade para a qual foi insculpido na Constituição. Determinação de devolução do valor ao DEPRE mantida. Agravo desprovido.